Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-09.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002160-09.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURINDA DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 880.468.771-15 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002160-09.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: LAURINDA DE OLIVEIRA BASTOS.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM ZONA RURAL. LEITURA POR CICLOS. FATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de fatura de energia elétrica e indenização por danos morais e materiais, sob alegação de cobrança acima do consumo real em unidade consumidora situada em zona rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de energia elétrica realizada por meio de leitura por ciclos em unidade consumidora rural configura irregularidade ou abuso; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou a alegada discrepância de consumo apta a justificar a revisão da fatura e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A leitura de consumo em unidades rurais pode ser realizada por ciclos, conforme regulamentação da ANEEL, sendo procedimento legítimo e autorizado.

4.

A ausência de leitura mensal em determinados períodos justifica a apuração do consumo por média ou ciclos, impactando o valor da fatura sem caracterizar ilegalidade.

5.

A concessionária atua no exercício regular de direito ao efetuar faturamento com base em consumo acumulado não previamente cobrado.

6.

Não se verifica dissonância relevante entre o consumo questionado e os demais períodos, afastando indícios de irregularidade.

7.

A parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar que a fatura impugnada destoa de seu padrão de consumo.

8.

Inexistindo falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A leitura por ciclos em unidade consumidora situada em zona rural constitui procedimento legítimo, desde que observada à regulamentação da ANEEL. 2. A cobrança decorrente de consumo acumulado em razão de leitura plurimensal não configura irregularidade quando compatível com o histórico de consumo. 3. Incumbe à consumidora comprovar que a discrepância da fatura impugnada, sob pena de manutenção da cobrança. 4. A ausência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 272 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Recurso Inominado no 1000123-03.2017.8.11.0034, Rel. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 13.02.2020; TJ/MT, Recurso Inominado no 1000593-60.2018.8.11.0014, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 31.05.2019; TJ/MT, Recurso Inominado no 1000279-63.2017.8.11.0010, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 31.10.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pede a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida alega, em preliminar, ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é residente no imóvel abastecido pela unidade consumidora localizada em zona rural e foi surpreendida com cobrança no mês de janeiro de 2025 no valor de R$ 833,30 (oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos), que afirma não corresponder ao seu real consumo.

A reclamada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura na UC é feita por dois ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orientam nos arts. 272 e seguintes, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque a documentação acostada aos autos demonstra que a leitura do consumo da recorrente é feita por ciclo e não houve aferição de consumo nos meses de novembro e dezembro/2025, nos termos da Resolução 1000/2021 da ANEEL, o que impacta no valor da fatura impugnada.

Neste sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL –
FATURAS JUNTADAS NA INICIAL QUE COMPROVAM A MEDIÇÃO POR CICLOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de ato ilícito. Recurso provido. (TJ/MT: N.U 1000123-03.2017.8.11.0034, Relatora Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 13/02/2020 e publicado no DJE 19/02/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

(TJ/MT: N.U 1000593-60.2018.8.11.0014, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 31/05/2019, e publicado no DJE 03/06/2019).

Portanto, não há que se falar em irregularidade na fatura questionada, uma vez que a leitura fora realizada por ciclo, sendo procedimento autorizado e previsto na legislação da ANEEL.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC – MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL - NÃO COMPROVAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É de ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por complexidade probatória, se verificada a desnecessidade de produção de prova pericial. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
(Recurso Inominado no 1000279-63.2017.8.11.0010 Relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 13/11/2017) Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese às alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026